Tribunal: STF
Processo: SL 1420
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO. ADI ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO TCE. MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS PELAS CORTES DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. DESCOMPASSO COM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. RISCO À EFETIVIDADE DA FISCALIZAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, revelam-se presentes os requisitos para a concessão da suspensão no presente incidente, porquanto a decisão impugnada está em descompasso com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção grave lesões ao erário, nos seus processos de fiscalização.



    3. A manutenção da decisão impugnada revela o potencial risco à ordem e à economia públicas, porquanto tem o condão de obstaculizar a atuação preventiva do Tribunal de Contas estadual no exercício de fiscalização do erário.



    4. Agravo a que se nega provimento.